Tribunal: STF
Processo: Pet 14418
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição, com pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizada por Elaine Fonseca de Almeida, com base nos arts. 1.029, §5º, do Código de Processo Civil e 21, V do RISTF, por meio da qual pretende a requerente a cassação de decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concedeu efeito suspensivo, sem juízo prévio de admissibilidade, ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro (eDOC 1).



    Na petição inicial, narra-se que, na origem, trata-se de ação ordinária de implementação do piso nacional do magistério cumulado com pedido de antecipação de tutela. Relata-se que o pedido foi julgado improcedente em primeira instância. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso da requerente, nos termos da ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. PISO NACIONAL ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. 1. Desnecessidade de suspensão do processo em razão de ACP, não tendo havido determinação neste sentido 2. Direito à percepção de remuneração nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, que impõe a todos os Entes da Federação a observância do piso salarial nacional nas carreiras do magistério público da educação básica. 3. Proporcionalidade de acordo com a jornada de trabalho, levando-se em conta a jornada integral e a parcial. 4. A legislação estadual (Lei nº 5539/2009) prevê no artigo 3º o escalonamento com base no vencimento-base, não confrontando, em nada, com a legislação federal, não havendo que se falar em violação à autonomia federativa. 5. A constitucionalidade da lei federal foi reconhecida por julgamento datado de 2011, não merecendo chancela o argumento acerca da ausência de previsão orçamentária. 6. Cabível a antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, conforme a Súmula nº 60 desta Corte. Confirmação do direito autoral alegado após a instrução probatória e evidente dano decorrente da demora na correção de verba de natureza alimentar. Contudo, o juízo de origem deverá observar a orientação contida no Aviso TJRJ Nº 195/2023. 7. Provimento do recurso. (eDOC 6)



    Aduz-se, ainda, que, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da Câmara com pedido de efeito suspensivo. (eDOC 7) A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que estavam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/15, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreversível, de modo que deferiu o pedido de efeito suspensivo. (eDOC 11)



    Requer-se, assim, o deferimento de cautelar, para restaurar os efeitos do acórdão recorrido em sua integralidade, de modo que “que volte a viger plenamente a obrigação de fazer deferida em segundo grau, com a reimplantação do piso salarial nacional do magistério no contracheque da parte Autora e prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, afastando-se totalmente a suspensão indevida.” (eDOC 1, p. 12). Alega-se que estão presentes os requisitos de fumus boni iuris — uma vez que esta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou constitucional a Lei Federal 11.738/2008 e o caso o seria distinto do tema 1.218 de repercussão geral e da SL 1.149/SP — e de periculum in mora, considerando a natureza alimentar da verba.



    É o relatório.



    Decido. 



    O art. 1.029, § 5º, do CPC assim dispõe:



    “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”



    Inicialmente, registro que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO. - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa. O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada.”(Pet 2.961-QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.8.2003)  



    A razão para tanto é que, ausente o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (Pet 10.847-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.5.2023)



    “Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 985. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com fundamento na sistemática de repercussão geral. Pendência de julgamento do agravo interno. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. 4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Pet 11.026-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.6.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8426 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019; grifei)



    Na espécie, segundo os documentos colacionados aos autos, é possível constatar que ainda não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. (eDOC 11)



    De toda forma, não verifico a presença de qualquer elemento capaz de excepcionar a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC. Observo que o Tribunal ainda não apreciou de forma definitiva a temática da aplicabilidade do piso salarial nacional de professores, estabelecido por meio da Lei Federal 11.738/2008, a professores estaduais e municipais. 



    Com efeito, noto que, no julgamento da SL 1.149/SP, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, foi atribuído efeito suspensivo contra decisão que buscava o reajuste do vencimento inicial da carreira de magistério estadual para adequação ao piso salarial nacional. Como no presente caso, a Ministra Cármen Lúcia traçou considerações sobre o impacto fiscal da medida, as quais também são aplicáveis ao presente caso, considerando que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em Regime de Recuperação Fiscal, nos termos da LC 159/2017.



    Portanto, não há teratologia na decisão do Tribunal de origem apta a ensejar o deferimento da cautelar no presente momento. 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente